Tribunal: CARF
Processo: 17883.000197/2006-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-04-10
Data de publicação: 2025-05-20

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17883.000197/2006-95
ACÓRDÃO
9202-011.763 – CSRF/2a TURMA
SESSÃO DE
11 de abril de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
SAINT - GOBAIN CANALIZAÇÃO LTDA
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR
Exercício: 2002

RECURSO ESPECIAL DE DIVERGÊNCIA DO CONTRIBUINTE. REQUISITOS DE
ADMISSIBILIDADE.
AUSÊNCIA
DE
SIMILITUDE
FÁTICA.
ITR.
NÃO
CONHECIMENTO.
A ausência de similitude fática entre o acórdão recorrido e os paradigmas
os tornam inaptos para demonstrar a divergência de interpretação,
inviabilizando o conhecimento do recurso.
A pretensão de reexame dos fatos e provas obsta o conhecimento do
recurso especial.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial da Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator
Assinado Digitalmente
Liziane Angelotti Meira – Presidente
Fl. 214
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.763 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17883.000197/2006-95
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Francisco Ibiapino Luz, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Leonam Rocha de Medeiros, Jose Luis
Hentsch Benjamin Pinheiro (substituto[a] integral), Fernanda Melo Leal, Ludmila Mara Monteiro
de Oliveira, Liziane Angelotti Meira (Presidente), a fim de ser realizada a presente Sessão
Ordinária. Ausente(s) o conselheiro(a)Mauricio Nogueira Righetti, substituído(a) pelo(a)
conselheiro(a) Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela FAZENDA NACIONAL em face do acórdão
de recurso voluntário Acórdão no 2402-009.751 (e-fls. 132 a 158), e que foi admitido para que seja
rediscutida a seguinte matéria: Necessidade de apresentação de ADA para comprovar Área de
Preservação Permanente – APP. Abaixo segue a ementa e o registro da decisão recorrida nos
pontos que interessam:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2002
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO DA PROCURADORIA
GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação
permanente e de reserva legal, é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão
conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior
Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL (PAF). BENEFÍCIO FISCAL.OUTORGA.
LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA. INTERPRETAÇÃO LITERAL.
Interpreta-se literalmente a legislação tributária que disponha sobre suspensão
ou exclusão do crédito tributário, outorga de isenção ou dispensa de
cumprimento das obrigações tributárias acessórias.

A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002,
acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
dar provimento parcial ao recurso para reconhecer uma Área de Preservação
Fl. 215
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.763 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17883.000197/2006-95
3
Permanente (APP) de 697,5 hectares, em acréscimo à APP já reconhecida pela
fiscalização de 110,0 hectares.
Vencidos os Conselheiros Francisco Ibiapino Luz (relator), Márcio Augusto Sekeff
Sallem, Luís Henrique Dias Lima e Denny Medeiros da Silveira, que negaram
provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o Conselheiro
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos.

O processo foi encaminhado à PGFN em 29/04/21 (e-fls. 159) e apresentou o
presente Recurso Especial (e-fls. 160 a 171), dentro do prazo de quinze dias estabelecido pelo
RICARF, anexo II, artigo 68.
A recorrente alega que o acórdão recorrido decidiu que, relativamente ao ITR do
exercício de 2002 é dispensável a apresentação de Ato Declaratório Ambiental – ADA para a
comprovação da Área de Preservação Permanente, colacionando parte da ementa do julgado:

ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. ÁREA DE RESERVA LEGAL. ATO
DECLARATÓRIO AMBIENTAL. NÃO EXIGÊNCIA. ORIENTAÇÃO DA PROCURADORIA
GERAL DA FAZENDA NACIONAL. PARECER PGFN/CRJ No 1.329/2016.
Para fins de exclusão da tributação relativamente às áreas de preservação
permanente e de reserva legal, é dispensável a protocolização tempestiva do
requerimento do Ato Declaratório Ambiental (ADA) junto ao Instituto Brasileiro
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), ou órgão
conveniado. Tal entendimento alinha-se com a orientação da Procuradoria Geral
da Fazenda Nacional para atuação dos seus membros em Juízo, conforme Parecer
PGFN/CRJ no 1.329/2016, tendo em vista a jurisprudência consolidada no Superior
Tribunal de Justiça, desfavorável à Fazenda Nacional.

Aduz que tal posicionamento é contrário à jurisprudência do CARF e para configurar
a divergência apresenta o seguinte paradigma, do qual junta cópia aos autos e transcreve
parcialmente a ementa, como segue:
Acórdão n.o 2102-01.785
ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE. EXIGÊNCIA LEGAL DE ATO DECLARATÓRIO
AMBIENTAL (ADA). INEXISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE DA EXCLUSÃO DA BASE DE
CÁLCULO.
A partir do exercício de 2001, com a introdução do art. 17 na Lei no 6.938, de
1981, por força da Lei no 10.165, de 2000, o Ato Declaratório Ambiental (ADA)
passou aser obrigatório para fins de exclusão da área de preservação permanente
da base de cálculo do ITR.

Fl. 216
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.763 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17883.000197/2006-95
4
Por fim, requer o conhecimento do recurso e o seu provimento para reformar o
acórdão recorrido, a fim de restaurar a área de preservação permanente glosada.
O acórdão relacionado como paradigma consta do sítio do CARF e não foi
reformado na CSRF até a presente data, prestando-se, portanto, para o exame da divergência em
relação à matéria suscitada.
O voto vencedor do acórdão recorrido entendeu que a falta do Ato Declaratório
Ambiental – ADA, não deve ser considerada impeditiva para a exclusão das áreas de preservação
permanente e de reserva legal da base de incidência do ITR, ainda que para exercícios posteriores
a 2001.
De outro lado, o paradigma apresentado analisando similar situação fática referente
à apresentação de Ato Declaratório Ambiental – ADA para fins de isenção do ITR sobre Área de
Preservação Permanente – APP, decidiu que a partir do exercício de 2001, a apresentação do ADA
é obrigatória para fins de comprovação da área preservada e isenção de ITR.
É o relatório do essencial.

VOTO
Conselheira Fernanda Melo Leal - Relatora
1
CONHECIMENTO
O recurso especial é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
quinze dias (art. 68, caput, do Regimento Interno do CARF – RICARF).
No entender desta relatora, ao efetuar cautelosamente o cotejo entre o recorrido e
o paradigma 2102.01.785 (único admitido), vejo dificuldade de acatar o manejo. Explico.
Percebo que no caso do recorrido resta informado que a documentação que instrui
os autos revela que a área de preservação permanente do imóvel, a que alude a alínea "a" do
inciso II do § 1o do art. 10 da Lei no 9.393, de 1996, alcança a área de 807,5 hectares (fl. 16), que
foi declarado pelo sujeito passivo no ADA de 2003.
A Contribuinte apresentou cópia deste mencionado Ato Declaratório Ambiental -
ADA 2003 (fl. 16) requerido junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos
Naturais Renováveis – IBAMA em 24/08/2004.
Ou seja, teve apresentação, em tese, intempestiva. Foi posterior ao prazo previsto
em lei, mas o colegiado recorrido vencedor entendeu que foi anterior ao início do procedimento
fiscal administrativo, razão pela qual reconhecido como hábil e tempestivo.
Fl. 217
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.763 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17883.000197/2006-95
5
Assim, o colegiado não asseverou que a apresentação de ADA era dispensável.
Inclusive adiciona paragrafo afirmando a obrigatoriedade
A exclusão da tributação de determinadas áreas de interesse de preservação e de
caráter limitado quanto ao seu aproveitamento econômico ficou condicionada à
informação tempestiva ao Ibama, permitindo o controle e a verificação delas pelo
órgão nacional responsável pela proteção ambiental.

No que se refere ao paradigma admitido, Acórdão no 2102.01.785, trata de
lançamento de ITR, algumas parcelas, em face de um contribuinte que nem se reconhece como
proprietário e nem contesta a obrigatoriedade de apresentação de ADA. Na sua impugnação alega
que, apesar de ter adquirido a propriedade, em momento algum tomou posse do imóvel, pois
as coordenadas, segundo um profissional contratado, coincidem com os limites de outra
propriedade. Ainda, que buscou, sem sucesso, anular o negócio e que entregou a DITR apenas
para regularizar a situação tributária referente ao imóvel, mas, tendo em vista a matrícula
ser fria, não teria como estimar as áreas de plantações, reservas, benfeitorias ou o VTN.
Assim, a priori me parece que as situações fáticas são bem distintas. Em que pese,
supostamente, parecer simplória a discussão e a controvérsia, e que o pano de fundo seja apenas
a obrigatoriedade de apresentação do ADA, as situações se revelam bem distintas, ao juízo desta
relatora.
Como dito, em um caso temos apresentação do ADA supostamente a destempo,
mas antes do início do procedimento fiscal, em que o colegiado vencedor sustenta que apesar de
ser obrigatório, e que o contribuinte tenha perdido o prazo determinado em lei, foi apresentado
de forma hábil e idônea pois não teria perdido a “espontaneidade”.
Em outro caso, temos que o contribuinte nem se reconhece detentor da
propriedade rural. Nem questiona o mérito propriamente dito, pois apenas sustenta que não
assumiu a posse do terreno. Não adentrou da obrigatoriedade da entrega do ADA para fins de
reconhecimento de área de preservação permanente. Percebo que os fatos são bem específicos e
o conjunto probatório que revela a conduta do contribuinte.
Mantendo a coerência desta relatora concernente a vedação de conhecimento por
este colegiado, do manejo especial, quando há ausência de similitude fática, e considerando,
lembremos, que este colegiado não é uma terceira instancia, o meu encaminhamento e no
sentido de NÃO conhecer do recurso especial em voga.
Caso vencida, passo ao exame do mérito.

Fl. 218
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9202-011.763 – CSRF/2a TURMA
PROCESSO 17883.000197/2006-95
6
2
CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por NÃO conhecer do recurso especial manejado pela
Fazenda Nacional.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 219
DF CARF MF
Original